Tribunal: TJES
Processo: 0016501-02.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016501-02.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LEANDRO LOUZADA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0016501-02.2020.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: JOSE LEANDRO LOUZADA e Outros

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA POR OBRA SEM ALVARÁ. ALEGADA CONDUTA ABUSIVA DE FISCAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Jose Leandro Louzada e Leidiane Aparecida Paulucio Louzada Alemonge em face do Munícipio de Cachoeiro de Itapemirim. Alega a parte autora, em síntese, que estava realizando uma manutenção no esgoto de sua residência, quando um auditor fiscal da prefeitura dirigiu-se até o local, após denúncia da ouvidoria, e tratou os requerentes de forma extremamente rude, vindo a realizar auto de notificação ante a falta de alvará para tal reforma. Requer a anulação do ato de notificação, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual os Autores interpuseram recurso inominado para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em apurar se houve falha na autuação do fiscal de obras do município

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Como bem salientou o julgador de primeiro grau, a Recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, os Recorrentes não lograram em demonstrar a apontada irregularidade na conduta do fiscal, já que os autos revelam que promoveram obra sem o respectivo alvará de execução (ID. 13623802), em violação ao o artigo 1° do Decreto-Lei n° 2008/75.

5. A irregularidade foi corroborada, inclusive, pelo perito técnico nomeado para avaliar a obra. No quesito n.° 6 foi questionado se:
‘O conserto de esgoto interno de uma residência térrea, ou seja, um cano de esgoto quebrado em baixo da residência no que seria o terreo [...] tem que haver Alvará para ser consertado?’
; e respondeu que:
‘Conforme Art. 1° do Regulamento de Licenciamento e Fiscalização, do Decreto Municipal n.° 2008 de 1975, que aprovou os regulamentos complementares à lei de desenvolvimento urbano do município de Cachoeiro de Itapemirim, esses reparos dependem sim de licença, considerando que ocorreram modificações da rede de esgoto.’
.

6. Logo, tem-se que a autuação administrativa decorreu nos estritos limites da legalidade, consequentemente, não há que se cogitar na reparação pleiteada, haja vista a inexistência de ato ilícito por parte da administração pública.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)